Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-63.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E TÍTULO DE CRÉDITO. PROTESTO INDEVIDO. CHEQUE EMITIDO EM FRAUDE. AÇÃO MANEJADA SOMENTE CONTRA O BANCO SACADO. PREJUÍZO A TERCEIRO VERIFICADO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA À HIPÓTESE. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS.
1. O autor narra, na peça inicial, que encerrou sua conta corrente junto ao banco réu em 2015/2016, mas que cheque no valor de R$ 14.800,00, emitido em seu nome em 01/04/2019, vinculado a conta corrente aberta mediante fraude, foi levado a protesto por Raimundo Estácio Neto. Requer a declaração de nulidade do contrato de conta bancária indicada, a declaração de inexigibilidade da dívida, a condenação do réu na obrigação de proceder à baixa do protesto e no pagamento de indenização por danos morais.
2. Na hipótese dos autos, o pedido de cancelamento do protesto passa pela anterior declaração de nulidade do cheque e declaração de inexistência da dívida. E esse provimento judicial depende da inclusão no polo passivo da lide de Raimundo Estácio Neto (ID 18688207), porque ele é o suposto credor e apresentador do título a protesto. Dito de outro modo, a declaração de nulidade do título pronunciada apenas contra o ITAÚ UNIBANCO S.A. não é suficiente para desconstituir o título de crédito, que subsistiria em relação ao credor e, por consequência, justificaria a manutenção do protesto.
3. Embora tenha restado incontroverso nos autos a emissão de cheque referente à conta corrente que sequer foi aberta pelo autor (ID 18688206), verifica-se, no caso, o interesse de terceiro integrante da relação jurídica de direito material discutida nos autos.
4. Ressalta-se que o protesto apresentado aos autos demonstra a pretensão de terceiro, beneficiário nominal do cheque, de receber a quantia constante em tal título.
5. Conforme o artigo 114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.
6. Além disso, segundo os termos do artigo 115 do CPC e seus incisos, a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo, e ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.
7. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros (art. 506 do CPC).
8. Nesse contexto, constata-se a necessidade de se oportunizar o contraditório ao suposto beneficiário da dívida objeto de protesto, senhor Raimundo Estácio Neto (ID 18688207 - Pág. 1).
9. O artigo 10 da Lei n.o 9.999/1995 admite litisconsórcio no âmbito dos Juizados Especiais e, a princípio, o litisconsorte Raimundo Estácio Neto (ID 18688207 - Pág. 1) encontra-se em local certo.
10. Com efeito, a cassação da sentença é medida que se impõe.
11. Caberá ao autor o dever de proceder a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que o Juízo de origem assinar, sob pena de extinção do processo, na forma do parágrafo único do artigo 115 do CPC.
12. Nesse sentido: “[...] 11. A decisão que atinge terceiro que não participou da relação jurídica processual é nula de pleno direito, pois a falta de litisconsórcio necessário enseja a anulação do processo, pois é obrigatória a sua inclusão no polo passivo da presente lide. Precedente: Acórdão n.1124687, 07009960420188070018, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 21/09/2018. [...].” (TJDFT - Acórdão 1179300, 07027412520188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
13. Ante a inaplicabilidade da aplicação da teoria de causa madura à hipótese, deve ser determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para a observância dos termos do parágrafo único do artigo 115 do CPC.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. Inaplicabilidade da teoria da causa madura à hipótese. Retorno dos autos ao Juízo de origem.
15. Sem condenação aos pagamentos de custas adicionais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.